Tribunal: TJSP
Processo: 2258317-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Citação postal – Execução de título executivo extrajudicial – Audiência de conciliação.

1 – A citação deve ser pelo correio, como regra geral, nos termos do art. 246, I do atual Código de Processo Civil, aplicando-se tal regramento também às ações de execução, em razão da vedação vigente no CPC de 1973, referente a tal meio citatório em tal procedimento, ter sido eliminada no atual CPC

Ementa:

Citação postal – Execução de título executivo extrajudicial – Audiência de conciliação.

1 – A citação deve ser pelo correio, como regra geral, nos termos do art. 246, I do atual Código de Processo Civil, aplicando-se tal regramento também às ações de execução, em razão da vedação vigente no CPC de 1973, referente a tal meio citatório em tal procedimento, ter sido eliminada no atual CPC (art. 247, I a V).

2 - No processo de execução de título executivo extrajudicial, a fim de evitar a pratica de ato processual contraproducente, eventual penhora, exceto pela via online, e avaliação de bens, deve ser realizada por oficial de justiça.

3 - A designação de audiência de conciliação somente é obrigatória no processo de conhecimento.

Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258317-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE PAULISTA - FAFIBE, é
agravado LEONARDO TAVARES DE MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. dar provimento
ao recurso, com observação, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258317-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42639
2
Voto n°: 42639
Agrv. n°: 2258317-12.2019.8.26.0000
COMARCA: BEBEDOURO
AGTE. : ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE PAULISTA
FAFIBE.
AGDO. : LEONARDO TAVARES DE MAGALHÃES
Citação postal Execução de título executivo extrajudicial
Audiência de conciliação.
1 A citação deve ser pelo correio, como regra geral, nos termos
do art. 246, I do atual Código de Processo Civil, aplicando-se tal
regramento também às ações de execução, em razão da vedação
vigente no CPC de 1973, referente a tal meio citatório em tal
procedimento, ter sido eliminada no atual CPC (art. 247, I a V).
2 - No processo de execução de título executivo extrajudicial, a
fim de evitar a pratica de ato processual contraproducente,
eventual penhora, exceto pela via online, e avaliação de bens, deve
ser realizada por oficial de justiça.
3 - A designação de audiência de conciliação somente é
obrigatória no processo de conhecimento.
Recurso provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de
citação postal e designou audiência de conciliação (cf. p. 33/34).
Segundo a recorrente, mencionadas decisões não podem ser
mantidas, uma vez que não há qualquer óbice para que se proceda à citação pelo
correio. Por outro lado, a agravante não tem interesse na conciliação. A
designação de audiência de conciliação se prestaria apenas a atender propósito
protelatório do devedor.
Acolhido de pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado.
É o relatório.
I - Sobre tal questão, a 11a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal, no julgamento da Apelação no 1002324-34.2017.8.26.0653,
ocorrido em 28/02/2019, cujo acórdão foi relatado pelo ilustre Desembargador
Gilberto dos Santos, bem apontou que:
“Não convence o argumento de que “a citação na execução
de título extrajudicial tem peculiaridades”, constituindo-se em “ato complexo”, pelo
que seria inviável ser pelo correio.
A citação serve basicamente para dar notícia ao demandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258317-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42639
3
de que contra ele foi ajuizada ação judicial, convocando-o para integrar a relação
processual (art. 238, CPC). Na execução, vai ainda além disso, pois a citação é
também para o executado pagar a dívida no prazo de três dias (art. 829, CPC).
Tudo isso pode perfeitamente ser cumprido se a citação for
pelo correio, donde não se vislumbra a necessidade imperiosa do ato ser
praticado pelo oficial de justiça. Poder-se-á argumentar que a atuação do oficial
se justificaria pela disposição do art. 830 do Código, pois uma vez não
encontrado o devedor o oficial deve arrestar bens que bastem para garantir a
execução, o que se tornar inviável na citação postal.
No entanto, mesmo isso não basta para afastar a regra geral
da citação pelo correio.

Como
dispõe
o
Código,
a
penhora
observará,
preferencialmente, a ordem do art. 835, na qual a prioridade é dinheiro, em
espécie ou em depósito ou aplicação financeira (inciso I). E para isso é
dispensável a atuação do oficial de justiça, porque o arresto ou a penhora podem
ser on-line com a utilização do sistema Bacenjud.
Por outro lado, também é da lei que o executado,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução
por meio de embargos (art. 914, CPC).
Logo, como o arresto ou penhora já não se põem como
indispensáveis à discussão judicial do crédito executado, e como sabidamente a
execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), nada impede que
este opte inicialmente pela citação, relegando para depois, se necessárias, outras
providências.
Nesse sentido, embora ainda haja resistências, grande parte
da doutrina diz da possibilidade de a citação ser pelo correio, mesmo na
execução. Veja-se:
“O CPC-2015, diferentemente do CPC-1973, não proíbe a
citação postal em execução (o art. 247 do CPC-2015 não reproduz a ressalva do
art. 222, “d”, do CPC-1973). Com isso, nada impede que a citação na execução
seja postal como, aliás, já se permitia na execução fiscal (art. 8o, I, Lei n.
6.839/1980)”
(FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA,
PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA. Curso de
Direito processual Civil. Vol. 5 7a ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 752)
“Quanto à forma, não há mais, no NCPC, a restrição que
impedia o uso da citação pelo correio nas ações executivas (CPC/1973, art. 222,
“d”). Dessa maneira o executado pode ser citado pelo correio, pelo oficial de
justiça, pelo escrivão, por edital ou por meio eletrônico, como previsto
genericamente no art. 246 do NCPC.”
(HUMBERTO THEODORO JR. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. III. 48a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 236)
“Porque o processo executivo tem por fim a simples
realização do direito já definido no título exequendo, a citação não é para que o
réu se defenda, mas sim para que efetive o pagamento no prazo de três dias (art.
829). O Novo CPC permite que essa citação seja realizada por correio,
diferentemente do CPC/1973, que vedava essa espécie de comunicação no
processo de execução autônomo (ART. 247 DO0 cpc/2015; ART. 222 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258317-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42639
4
CPC/1973)”.
(ELPÍDIO DONIZETTI. Curso Didático de Direito Processual
Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.146)
“Ao determinar a citação do executado, que poderá ocorrer
por correio, oficial de justiça ou por meio eletrônico, o juiz fixa de plano os
honorários de 10%, nos termos do art. 827, caput do Novo CPC”.
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES. Manual de Direito
Processual Civil. 8a ed. Salvador: JusPodvim, 2016, p. 1.150)
“O prezado leitor poderá estranhar a indistinta menção a
carta e a mandado de citação. Ela se justifica porque o CPC de 2015 não
preservou a vedação do CPC de 1973 sobre a citação pelo correio em execução
(art. 247). Assim, pode o exequente requerer que a citação seja feita pelo correio
ou por oficial de justiça nos moldes autorizados pelo inciso V do precitado art.
247”.
(CASSIO SCARPINELLA BUENO. Manual de Direito
Processual Civil. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 551)
“O CPC/2015 não tem as restrições antes previstas no
CPC/1973, quanto às modalidades de citação admitidas no processo de
execução (quanto a outras modalidades de citação, como a por meio eletrônico
(...). O art. 222, d, do CPC/1973, textualmente, dispunha, que a citação seria
realizada, como regra, pelo correio, exceto “nos processos de execução”, dentre
outras hipóteses. O art. 247 do CPC/2015 (correspondente ao art. 222 do
CPC/1973) não repetiu a restrição à citação pelo correio no processo de
execução. Logo, de acordo com o art. 247 do CPC/2015. Também no processo
de execução a citação deve ser realizada, como regra, pelo correio. Ficam, sob
esse prisma, uniformizadas as regras sobre citação nas execuções de título
extrajudicial regidas pelo CPC/2015 e pela Lei 6.830/1980, ref. á execução fiscal
(cf. art. 8o, I e II, da referida Lei)”.
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA. Novo Código de
Processo Civil Comentado. 4a ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1.168)
“Importante modificação foi a exclusão dos processos de
execução do rol de exceções à citação por correio, como ocorria na vigência do
CPC/1973. Uma das razões da previsão do código anterior era a possibilidade de
realização, incontinente, de penhora de bens em caso de inadimplemento do
débito no prazo legal. A sistemática permitia que fosse entregue um único
mandado ao oficial de justiça, que servia à citação e à eventual penhora. A
exclusão poderá trazer mais economia e celeridade aos procedimentos
executivos, especialmente nos casos em que a citação deve ser realizada em
comarcas distintas da que foi distribuído o processo.”
(ARRUDA ALVIM. Manual de Direito Processual Civil. 17a
ed. São Paulo: RT, 2017, p. 598)
“(...) No CPC/1973, era vedada a citação pelo correio no
processo de execução autônomo (art. 222). Por um lado, a proibição tinha por
vista proteger o valor segurança, evitando que o executado sofresse constrição
patrimonial injusta, sem que tivesse prévia ciência de que contra ele foi
instaurado o processo executivo. Por outro buscava-se, especialmente na
execução de pagar quantia certa, aproveitar-se a diligência de citação para que,
não efetuado o pagamento espontaneamente, desde logo já fosse realizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258317-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42639
5
penhora, o que exigia a atuação do oficial de justiça. A prática demonstrou,
todavia, que essa proibição levava à falta de efetividade da execução, até porque,
nos dias de hoje, é frequente que a penhora acabe por privilegiar bens de maior
liquidez, como o dinheiro depositado em aplicações financeiras, ações ou títulos
negociados no mercado, dispensando a atuação do oficial de justiça. O art. 247
do CPC/2015, ao não reproduzir a vedação constante do dispositivo
correspondente no código anterior, permite a citação pelo correio no processo
autônomo de execução, a fim de proporcionar maior celeridade e efetividade,
especialmente nos casos em que o executado se contra fora da comarca, da
seção ou da subseção judiciária em que tramita a execução, o que exigia no
regime anterior a burocrática expedição de carta precatória. (...)”.
(ANDRÉ VASCONCELOS ROQUE in Execução e Recursos
Comentáriosao CPC de 2015. FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI et al.
São Paulo: Método, 2017, p. 222)
A propósito, se na execução fiscal, onde prepondera
interesse de ordem pública, de há muito já se permitia a citação postal, razão não
há para que assim também não seja na execução do particular.
Além do mais, se a Lei mudou, é puro contrassenso insistir
na antiga postura, com apego a uma interpretação que já não se amolda às
valorações da vida em sociedade. A interpretação não pode ser resultado das
valorações e da vontade do intérprete com apego ao passado, mas precisa se
ater aos valores e à vontade concreta da lei em vigor, até porque o novo
instrumento legal não produz resultados renovadores se não acompanhado de
uma nova visão, de uma nova postura.
(...) Enfim, entendo que era perfeitamente possível e nada
impedia a citação do executado pelo correio, ficando relegada apenas para uma
eventual segunda fase da execução a atuação do oficial de justiça, se
necessária.”.
Nesse sentido, ainda, são os seguintes precedentes desta
Corte de Justiça:
“Execução
de
título
extrajudicial.
Citação
por
carta.
Possibilidade. Ausência de vedação legal. Entendimento doutrinário e
jurisprudencial. A citação postal não é incompatível com o rito da execução, eis
que o Novo Código de Processo Civil suprimiu a restrição que existia no art. 222
do Código de Processo Civil de 1973. Ausente vedação legal expressa, não há
qualquer óbice para que se proceda à citação pelo correio, tratando-se, ademais,
de medida que atende a tutela efetiva do credor, a qual, se assim não fosse, teria
sido requerida de outra forma. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento 2111105-55.2017.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2017; Data de Registro: 25/08/2017).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nulidade de
citação postal. Inocorrência. Ausência de impedimento legal, a teor do art. 247 do
NCPC. Vedação à citação postal nos processos de execução no CPC/73 não
reproduzida no NCPC. Avisos de recebimento das cartas de citação assinadas
pela Executada e sua representante legal. Decisão mantida. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258317-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42639
6
provido.” (Agravo de Instrumento 2082574-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Bilac -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Distribuição após a entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil. Alegação de nulidade da citação postal. Inocorrência. Ausência de
impedimento legal, a teor do art. 247 do NCPC. Vedação à citação postal na
execução prevista no art. 222, 'd', do CPC/73 não reproduzida no Estatuto
Processual vigente. Carta citatória recebida por funcionário da portaria do
condomínio edilício no qual reside o agravante. Possibilidade. Art. 248, § 4o, do
CPC. Ato citatório que atingiu sua finalidade. Oposição de embargos de devedor
no prazo legal. Citação válida. Pretensão de realização de novo laudo de
avaliação dos imóveis levados a leilão eletrônico judicial. Alegação de defasagem
do valor apontado. Situação não caracterizada, uma vez que o laudo foi
elaborado há menos de um ano e o agravante nada trouxe de concreto para
embasar suas alegações. Contudo, cabe ao magistrado responsável pelo
processo, futuramente, reanalisar a questão, caso ocorra alguma das hipóteses
previstas no art. 873 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido, com
observação.” (Agravo de Instrumento 2148271-87.2018.8.26.0000; Relator (a):
Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro:
01/10/2018).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO EMBARGOS INTEMPESTIVOS PRELIMINAR DE NULIDADE DA
CITAÇÃO REJEIÇÃO - O novo Código de Processo Civil, como forma de
dinamizar os atos processuais, estabeleceu a citação postal como modalidade
padrão no direito brasileiro, possibilitando maior celeridade nas comunicações
dos atos processuais - Embargante que foi citada pelo correio, mediante aviso de
recebimento, regularmente assinado por pessoa de seu intimo convívio familiar.
Nulidade não verificada Preliminar rejeitada. EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS -
PRETENSÃO DE REFORMA PARA O RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - Não se infere dos anêmicos documentos
trazidos com a inicial dos embargos do devedor, qualquer indício de pagamento
parcial da obrigação ou de inexatidão do valor executado pela instituição
embargada. A cédula de crédito bancário é título líquido, certo e exigível, não
existindo mínima demonstração do alegado excesso. Sentença mantida -
Recurso desprovido, nessa parte.” (Apelação 1000404-62.2018.8.26.0597;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de
Registro: 18/06/2018).
A questão foi objeto de deliberação na I Jornada de Direito
Processual Civil, realizada pelo Conselho da Justiça Federal, quando se aprovou
o Enunciado 85, com a seguinte redação:
“Na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1o,
do CPC) é cabível a citação postal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258317-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42639
7
Observe-se, porém, que havendo necessidade de realização
de penhora, exceto aquela concretizada pela via on-line, e avaliação de bens,
convém determinar-se a expedição de mandado, a fim de evitar a prática de atos
contraproducentes, bem ainda o prolongamento desnecessário do processo.
II - Por outro lado, a determinação de realização de audiência
de conciliação não deve ser mantida, uma vez que esse ato somente é
obrigatório no processo de conhecimento. É certo, a par disso, que a recorrente
se revelou desinteressada.
Ademais, podem as partes se compor a qualquer tempo.
Neste
sentido,
no
Agravo
de
Instrumento
no
2079324-49.2016.8.26.0000, julgado em 20 de junho de 2016, relatado pelo
Desembargador Flávio Abramovici, a Colenda 35a Câmara de Direito Privado
desta Corte, decidiu:
“Por fim, a audiência de conciliação (artigo 334 e seguintes
do Código de Processo Civil), a rigor, pode ser dispensada, considerando que as
partes podem prevenir ou extinguir o litígio, a qualquer tempo, por meio de
concessões mútuas, independentemente da intervenção judicial”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação.
ITAMAR GAINO
Relator